Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À TESE LEVANTADA PELO AGRAVANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AJUIZAMENTO DO FEITO EM FACE DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem.
2. Carece a parte de interesse recursal quando pleiteia a reforma de parte da decisão em relação a qual não foi sucumbente.
3. Nos termos da Súmula 508 do STF, “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.
4. Tendo a parte optado por instaurar a demanda liquidatória apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil; e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal.
5. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribuna de Justiça, não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das respectivas execuções individuais.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.